Tribunal: TJDFT
Processo: 0711212-60.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. PADRÃO DE CONSUMO. CRITÉRIO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. O caput do art. 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2.1. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração – o mesmo adotado pela Defensoria Pública – para concessão do benefício de gratuidade de justiça.
3. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos demonstram a capacidade financeira da parte para arcar integralmente com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento ou de sua família.
4. A avaliação da condição financeira da parte não se limita à sua renda formal, devendo abranger, também, a análise de sua movimentação bancária, padrão de consumo e demais elementos que revelem sua real condição econômica.
5. Recurso conhecido e não provido.